Tribunal: STF
Processo: ARE 756177
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 748.371-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e no RE 633.360-RG/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca, respectivamente, da violação dos limites da coisa julgada e dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e da aplicação de multa por litigância de má-fé, por entenderem que a discussão em torno desses temas possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. 



    II – Agravo regimental improvido.